Tribunal: TJBA
Processo: 0004035-68.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0004035-68.2003.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Advogado: DEMÉTRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADA: ELISANA CARDOSO DA ROCHA SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 19.08.2003, sob fundamento de incidência da prescrição intercorrente. Apesar de citados os Executados, não foram localizados bens penhoráveis. O Exequente, por sua vez, formulou diversos pedidos de suspensão do feito, com base em alterações legislativas que trataram da renegociação de dívidas rurais. Ainda assim, a sentença extinguiu a lide, com resolução do mérito. O Insurgente sustentou que não houve inércia de sua parte, nem intimação pessoal para dar andamento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível reconhecer a prescrição intercorrente, na hipótese em que não houve intimação pessoal do Exequente para impulsionar o feito; e
se
a paralisação processual pode ser a ele imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal do Exequente para dar andamento ao processo.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a verificação de desídia da parte, após ser regularmente intimada para impulsionar o processo, o que não ocorreu na espécie.

5. A paralisação do feito decorreu da ausência de bens penhoráveis e de sucessivos pedidos de suspensão, fundados em legislação específica (Leis nºs 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018), não havendo prova de inércia atribuível ao Exequente.

6. A extinção em tais condições afronta os precedentes do STJ e deste Tribunal, que afastam a incidência da prescrição intercorrente, quando não há intimação pessoal do credor ou quando o retardamento decorre do próprio Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 774.034/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/06/2015, DJe 03/08/2015.
STJ, AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/02/2017, DJe 10/02/2017.
STJ, AgInt no AREsp 1100150/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018.
TJBA, Apelação Cível nº 0004523-11.2009.8.05.0039, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 26/02/2019.
TJBA, Apelação Cível nº 0002316-83.2002.8.05.0039, Rel. Telma Laura Silva Britto, pub. 07/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°

0004035-68.2003.8.05.0103
,

oriundos da Comarca de Ilhéus, nos quais figura como Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.,
sendo
Apelada
ELISANA CARDOSO DA ROCHA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO.